Tribunal: CARF
Processo: 10283.723537/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.723537/2016-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-005.529 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrentes
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA MULTA. CORREÇÃO
DEVIDA.
Constatado o equívoco no cálculo da multa, deve essa ser corrigida, baixando-
se para o valor devido.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
AFETAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
O erro da indicação do dispositivo legal que embasa a multa aplicada e afeta a
base de cálculo se constitui vício material, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional, portanto, insanável, o que ocasiona a nulidade da
autuação.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALEGADO DIREITO
CONSTITUCIONAL
DE
PETIÇÃO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das matérias de fundo constitucional suscitadas; ii) negar provimento ao recurso de ofício; iii)
dar provimento ao recurso voluntário, cancelando os lançamentos. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
005.528, de 18 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10283.723419/2016-33,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.723537/2016-41
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723537/2016-41

Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário e de Recurso de Ofício interpostos em face de
Acórdão da DRJ, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte, de forma a manter parte do crédito tributário
lançado.
I.
Auto de Infração, Impugnação, DRJ e Recurso de Ofício
Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão da
DRJ.
Trata-se de impugnação apresentada contra auto de infração - AI, lavrado em
08/06/2016, pelo qual a DRF/Manaus/AM formalizou a exigência de multa, no
montante de R$ 4.668.092,17, por compensação não homologada, efetuada em
declaração apresentada pelo contribuinte, tendo por fundamento legal o art. 74, §
17, da Lei no 9.430/1996, incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, e demais
dispositivos indicados no auto de infração de fls. 02 a 07.
De acordo com a "Descrição dos Fatos" constante no AI, a infração se deu pela
seguinte motivação, in verbis:
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não
homologada,
conforme
o
PARECER
c/c
DESPACHO
DECISÓRIO
SEORT/DRF/MNS No 0067/2016, que não reconheceu o Direito Creditório
pleiteado no PER/DCOMP no 06580.48406.191213.1.3.04-9658, e não
homologou PER/DCOMP no 06580.48406.191213.1.3.04-9658.
Todos os documentos se encontram nos autos do Processo Administrativo Fiscal
no 10283.720889/2014-83.
De acordo com o descrito, a infração se deu pela não homologação da Declaração
de
Compensação
-
PER/DCOMP
no
06580.48406.191213.1.3.04-9658,
constantes no processo de análise no 10283.720889/2014-83. Observe-se que a
este processo de lançamento da multa teve apensado o citado processo de análise
da DCOMP.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723537/2016-41

O Contribuinte tomou ciência do AI em 10/06/2016, conforme consignado no
"Termo de Abertura de Documento", anexo às fls. 10, e no "Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, às fls. 11.
A impugnação, com documentos anexos, foi apresentada em 27/06/2016, data do
"Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 12.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua peça impugnatória, anexa às fls. 13/34, firmada por procurador
devidamente autorizado, a Contribuinte se defende da autuação, sendo essas, a
seguir, em síntese, as suas razões de defesa:
a) A Declaração de Compensação que deu origem ao presente processo foi
formalizada sob o n° 06580.48406.191213.1.3.04-9658 (Doc. 04), e não fora
homologada sob a alegação de que a Impugnante não teria logrado êxito na
comprovação do direito creditório pleiteado, conforme PARECER c/c
DESPACHO DECISÓRIO SEORT/DRF/MNS N°00067/2016 (Doc. 05), objeto
do Processo Administrativo n° 10283.720889/2014-83.
b) No quadro abaixo é possível visualizar as informações contidas na Dcomp que
deram origem ao Auto de Infração:
c) Todavia, ao tomar ciência do Auto de Infração, causou estranheza à
Impugnante a base de cálculo utilizada pela Fiscalização, pois, ao invés de
realizar o cálculo da multa utilizando como base de cálculo, de acordo com a
legislação indicada - o que também não seria correto, conforme se verá
adiante -, o crédito pleiteado e não homologado na DCOMP n°
06580.48406.191213.1.3.04-9658, no valor de R$ 1.336.983,42, utilizou como
base o valor integral do DARF que originou o crédito de IRPJ-Estimativa Mensal
compensado, no total de R$ 9.336.184,33, o qual não fora integralmente
pleiteado, mas sim apenas R$ 1.336.983,42. Veja-se o cálculo elaborado pela
Fiscalização:
d) Em outras palavras, a Fiscalização, ao invés de aplicar a multa apenas sobre o
valor do crédito não reconhecido, aplicou-a sobre um valor muito próximo do
DARF que deu origem ao crédito (R$ 9.336.184,33), frise-se, que não foi
pleiteado na DCOMP autuada.
e) Ressalta-se que além do presente Auto de Infração, a Impugnante recebeu
outros 10 (dez) Autos de Infração cobrando a mesma multa isolada ora exigida de
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723537/2016-41

50% sobre o valor dos créditos pleiteados e não homologados em outras
Declarações de Compensação, as quais estão listadas abaixo:

f) Como se pode observar, a Fiscalização não homologou as Declarações de
Compensação apresentadas, aplicando multa isolada de 50% sobre o crédito
pleiteado que a Impugnante entende fazer jus, o que se torna evidente ao notar
que o valor exigido de 50% a título de multa (última coluna) é, aparentemente, a
metade do valor do crédito original pleiteado pela Impugnante (penúltima
coluna).
g) No entanto, em que pese o respeitável entendimento da Fiscalização, as razões
aduzidas para aplicação da multa isolada de 50% sobre o crédito pleiteado e não
reconhecido não merecem prosperar, tendo em vista a patente nulidade do Auto
de Infração, consoante se verá a seguir.
DO DIREITO
DA NULIDADE
h) Após transcrever a legislação aplicável a Impugnante argumenta que: "Como
pode se ver, importante alteração foi trazida pela Medida Provisória n° 656/2014,
pois enquanto o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art.
62 da Lei n° 12.249/2010, sustentava que a multa isolada seria aplicada sobre o
CRÉDITO objeto de declaração de compensação não homologada, a Medida
Provisória passou a dispor que a multa isolada passaria a ser aplicada sobre o
valor do DÉBITO objeto de declaração de compensação não homologada.".
i) Posteriormente, a Medida Provisória em questão foi convertida na Lei n°
13.907, de 19 de janeiro de 2015, que manteve a mesma redação da Medida
Provisória desse artigo, ou seja, com a revogação do § 17 do art. 74 da Lei n°
9.430/96, na redação dada pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010.
j) Assim, a partir da vigência da Medida Provisória n° 656/2014, qual seja, 07 de
outubro de 2014, a multa isolada passou a ter como base legal o § 17 do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela referida Lei.
l) Ora, diante de todo o exposto, resta evidente que o presente Auto de Infração
está eivado de patente nulidade, passível de reconhecimento por esse C.
Colegiado, uma vez que a d. Fiscalização, ao lavrar o presente Auto de Infração,
o fez com base em legislação já revogada.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723537/2016-41

m) Isso porque, como dito, a partir de 07 de outubro de 2014, data de vigência da
Medida Provisória n° 656/2014, convertida na Lei 13.097/2015, o § 17 do art. 74
da Lei n° 9.430/96 passou a ter a redação conferida pela referida MP e não mais
pela Lei n° 12.249/2010, como indicado pela d. Fiscalização, de modo que, como
o fato gerador da penalidade é a não homologação da compensação e isso se deu
em 24/03/2016, conforme apontado na própria autuação, o enquadramento legal
deveria estar sustentado na redação dada pela Lei n° 13.907/2015 e não mais na
Lei n° 12.249/2010, restando evidente o erro na indicação da disposição legal
infringida. Na sequência, o Impugnante colaciona excertos das jurisprudências
administrativa e judicial, além da doutrina, para embasar suas conclusões que a
Fiscalização se baseou em equivocada disposição legal, já revogada quando da
lavratura do Auto de Infração, de modo que a indicação equivocada da disposição
legal supostamente infringida enseja a nulidade do Auto de Infração.
n) Por conseguinte, ao lavrar o Auto de Infração com lastro em dispositivo legal
revogado, a Fiscalização aplicou a multa isolada de 50% sobre o crédito original
pleiteado pela Impugnante. Nesse sentido, a Impugnante pede vênia para
demonstrar o cálculo realizado pela Fiscalização, ainda assim equivocado, pois
utilizou como base o valor total do DARF que deu origem ao crédito e não apenas
o montante do de crédito utilizado e não homologado:

o) Todavia, conforme restou devidamente comprovado, à época da lavratura do
Auto de Infração a base legal vigente para aplicação da multa isolada de 50% era
aquela prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no
13.907/2015, que dispõe que a multa isolada deverá incidir "sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada".
p) Da análise da Declaração de Compensação n° 06580.48406.191213.1.3.04-
9658 (Doc. 04), objeto da presente contenda, vê-se que o débito compensado
perfaz o montante de R$ 1.424.288,44, o que levaria a se exigir uma multa
isolada de R$ 712.144,22:

q) Nesse caso é cristalino o equívoco no método de apuração penalidade, isto é, o
critério quantitativo da base de cálculo, o que afronta o disposto no caput do art.
142 do CTN.
Transcreve, a seguir, trechos da jurisprudência administrativa e da doutrina para
embasar que: "...o erro no critério quantitativo da base de cálculo do tributo
configura vício material, que, como se sabe, ocorre quando há erro relacionado
aos aspectos materiais, temporais, espaciais, pessoais ou quantitativos"
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723537/2016-41

r) Ou seja, não há a menor dúvida de que o erro na quantificação do crédito
exigido fere o art. 142 do CTN, afigurando-se patente vício material que, a toda
evidência, não é passível de convalidação. Diante do exposto, o erro cometido
pela Fiscalização na determinação da base de cálculo da multa configura clássico
vício material, de modo que o Auto de Infração é nulo.
DO MÉRITO
DO NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA DE 50% SOBRE O VALOR
DO DÉBITO NÃO HOMOLOGADO
s) O § 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, estabelece a imposição de multa
isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, o que não se discute no presente processo.
t) O que se vê, na prática, é que referida norma responsabiliza o contribuinte em
virtude do mero requerimento, em procedimento administrativo, com vistas à
compensação de crédito tributário recolhido indevidamente ao Fisco,
independentemente de ter o sujeito passivo da obrigação tributária cometido
qualquer ato ilícito. O simples exercício do direito de petição penaliza o
contribuinte. Nessa toada, ressalte-se que formular pedido de ressarcimento ou
declarar a compensação é direito que decorre da garantia constitucional ao direito
de petição, direito esse que não pode ser obstaculizado de forma alguma. Esse é o
entendimento de Schubert de Farias Machado.
A Impugnante, em continuidade, traz doutrina e jurisprudência do judiciário no
sentido de afastar a aplicação da multa isolada prevista no § 17, do artigo 74, da
Lei n° 9.430/96, eis que visível sua afronta ao direito constitucional de petição,
bem como aos princípios administrativos da proporcionalidade e da
razoabilidade, haja vista se tratarem de penalizações ilegítimas.
A Impugnante finaliza, com o seguinte PEDIDO, in verbis:
Diante do exposto, requer seja reconhecida a patente nulidade do Auto de
Infração em apreço, diante da equivocada indicação pela Fiscalização da
disposição legal infringida e, por conseguinte, na incorreta base de cálculo
utilizada para cálculo do crédito supostamente exigido.
Caso não seja reconhecida a patente nulidade demonstrada, o que só se admite
ad argumentandum tantum, requer, no mérito, seja afastada a multa aplicada de
50% sobre o crédito não homologado exigido no presente Auto de Infração,
diante da total ausência de fraude e afronta aos princípios administrativos da
proporcionalidade e da razoabilidade, além de violar o direito constitucional de
petição, o que não pode se admitir.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive com a juntada de novos documentos.
Conforme informado no processo no qual foram analisadas as compensações
pleiteadas, processo no 10283.720899/2014-83, apensado a este, a Contribuinte
não apresentou manifestação de inconformidade no que se refere à não-
homologação das compensações declaradas nas DCOMP em questão. Face ao
quê, os processos referentes aos débitos cujas compensações não foram
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723537/2016-41

homologadas foram encaminhados à Cobrança e devido encaminhamento à
Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição dos débitos em Dívida Ativa da
União. Anexou-se os extratos de consulta às fls. 121/123, nos quais são
confirmadas tais situações.
A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, entendendo, em
suma, que, quanto às preliminares, não houve revogação da legislação que fundamentou o AI,
mas sim sua alteração, o que não motiva a nulidade do Auto de Infração, de acordo com os arts.
59 e 60 do Dec. 70.235/72. Não haveria também, em virtude disso, cerceamento de defesa, pois
não houve qualquer prejuízo à parte ou ao acusado. É de se considerar que o devido processo
legal e os requisitos do lançamento foram atendidos, o que reforça sua legalidade. A
apresentação de defesa detalhada e consistente por parte da Impugnante também demonstra que
foi plenamente válido o AI. Quanto ao valor equivocado, a solução é a retificação do valor, não a
anulação do Auto. Sobre a alegação de afronta a princípios constitucionais, não teriam os
julgadores em esfera administrativa competência para efetuar tal análise, cabendo tão somente ao
Poder Judiciário. Assim, não cabe exame na possibilidade de aplicação do dispositivo legal que
prevê a multa em face da Constituição.
Sobre o mérito, ficou constatada a necessidade de retificação do valor ao AI, uma
vez que o cálculo se deu sobre o crédito indicado na DCOMP, mas a lei prevê expressamente
que a multa tem como base de cálculo o valor do débito ao qual se intentou compensar. Assim o
valor da multa foi adequado para 50% sobre do valor do débito. Em virtude do valor, houve a
interposição de Recurso de Ofício.
II.
Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual alegou, em suma, que: preliminarmente, a) o lançamento seria nulo, pois a
fundamentação do AI foi feito com base na redação do art. 74 do § 17 da Lei n° 9.430/96
introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249/10, quando deveria ter sido utilizado como fundamento
o mesmo artigo e parágrafo da Lei 9.430/96, mas com a redação dada pela Lei n° 13.907/15; b) o
erro da indicação legislativa recai em erro em relação ao critério quantitativo da multa, o que
deve ter como efeito a nulidade do Auto de Infração; c) o voto condutor incorreu em contradição,
pois negou a nulidade, mas reconheceu que a legislação vigente na época do fato gerador possuía
outra redação; d) a DRJ não poderia ter feito a retificação do lançamento, mas sim o
reconhecimento de sua nulidade, uma vez que se feriu o direito à ampla defesa nos termos do art.
59 do Dec. 70.235/72 e no art. 142 do CTN. No presente caso a nulidade se dá por vício
material, que atinge o lançamento em sua própria essência; e) tal erro não é passível de
convalidação; quanto ao mérito, f) não cabe multa isolada de 50 % sobre valor do débito não
homologado, pois se trata de direito constitucional ao direito de petição, previsto no art. 5°,
inciso XXXIV da Constituição. Há doutrina e jurisprudência judicial que sustentam a alegação.
Ao final, requer seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração. Caso assim não se entenda,
seja cancelada a autuação com base no argumento de mérito.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
III.
Apenso
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723537/2016-41

Ao presente Processo consta um apenso, o qual tem como objeto pedido de
compensação pela qual se fundamenta o Auto de Infração discutido nestes Autos. Não foi
apresentada Manifestação de Inconformidade no apenso, não havendo qualquer julgamento a ser
proferido nele.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
IV.
Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação
da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se
que este é tempestivo.
Tendo em vista que o Recurso de Ofício atende aos requisitos de admissibilidade,
o conheço.
Quanto ao Recurso Voluntário, a Requerente alega que a compensação faz parte
do direito de petição, protegido constitucionalmente, e, por este motivo, não seria
cabível a aplicação de sanção por não homologação. Uma vez que tal análise
demandaria controle constitucional das leis, o que não se insere na competência
do CARF, conforme art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula n° 2 do CARF, não
há como se conhecer de tal matéria. Assim, conheço em parte o Recurso.
V.
Recurso de Ofício
A DRJ anulou parte de multa em desfavor da Contribuinte. O motivo pelo qual
houve a anulação do montante indicado foi a constatação de equívoco no método
de apuração da penalidade, quanto ao critério quantitativo da base de cálculo.
A sanção foi aplicada em virtude de não homologação de pedido de
compensação, tendo como fundamento normativo o art. 74, § 17 da Lei 9.430/96,
o qual dispõe que será aplicada multa de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
De acordo com o Despacho Decisório, o débito compensado e não homologado
foi o constante na PER/DCOMP. Na PER/DCOMP consta o valor que se
pretendia compensar.
Da aplicação do art. 74, § 17 da Lei 9.430/96, percebe-se que a multa a ser
aplicada deveria corresponder a 50% do débito. Entretanto, no Auto de Infração,
a multa não está de acordo com a legislação, pois toma por base o crédito,
devendo, portanto, ser alterada. Desta feita, entende-se que o Recurso de Ofício
não deve ser provido, mantendo-se a decisão da DRJ sobre o exame.
VI.
Recurso Voluntário
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723537/2016-41

Equívoco no enquadramento legal
A Contribuinte alega que houve erro no enquadramento legal, pois a Autoridade
fiscal teria utilizado dispositivo revogado para aplicar a multa sobre a não
homologação da compensação apresentada, o que fez com que o valor da sanção
exigida fosse maior do que previsto, caso o dispositivo adequado tivesse sido
utilizado para embasar a penalidade. O dispositivo utilizado no AI foi o art. 74 §
17 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 12.249/10, que prevê que a
multa tem como base de cálculo o valor do crédito indicado para efetuar a
compensação, quando a redação que deveria ser levada em conta, com a alteração
promovida pela Lei 13.097/15 constituiria como base do cálculo da punição o
débito compensado, mas não homologado. Alega ainda que a DRJ não poderia ter
feito a retificação, nem que o erro é passível de convalidação.
Primeiramente, é de se constatar que efetivamente houve equívoco por parte da
Autoridade administrativa quanto ao valor da penalidade, como se percebe nos
tópicos anteriores. Depois, possível questionamento sobre a real existência de
adoção e indicação de fundamento normativo equivocado ou possibilidade de
mero erro de numeral deve ser suprimido, pois da análise do AI consta
expressamente que o fundamento normativo utilizado foi o equivocado, ou seja, o
revogado pela Lei 13.097/15. A redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/10 previa
que a multa incidisse sobre o valor do crédito objeto da compensação não
homologada, o que motivou a Autoridade fiscal a utilizar como base de cálculo o
valor indicado na PER/DCOMP, tendo como efeito uma multa de monta mais
elevada do que o devido. Se o dispositivo atual fosse aplicado, então a multa seria
de proporção bem menor. Assim, houve efetivamente o apontamento dispositivo
legal, na qualidade de enquadramento legal revogado, sendo o mesmo aplicado
para a definição da sanção e não mero erro de preenchimento de dados.
Partindo da compreensão de que se trata de erro material, que afeta o cálculo da
base de cálculo, elemento estruturante da relação jurídico tributária, deve a
pretensão da Recorrente ser acolhida, uma vez que o erro perpetrado não se
enquadra no art. 60 do Dec. 70.235/72, mas infringe o art. 142 do CTN. Nestes
termos já decidiu o CARF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO. ENQUADRAMENTO
LEGAL. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. VÍCIO
MATERIAL
Descompasso na subsunção dos fatos descritos com a norma legal que
fundamenta a autuação, notadamente relacionado ao equívoco na indicação
do
sistema
de
apuração
das
contribuições
(cumulatividade/não
cumulatividade), implica na declaração de nulidade do lançamento por vício
material, nos termos do art. 142 do CTN. (Acórdão no 9303-005.137, Sessão
de 17 de maio de 2017) (destaque não consta no original)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/07/2002 a 10/06/2003
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723537/2016-41

IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. CAPITULAÇÃO
LEGAL. ERRO.
O erro do lançamento na indicação do dispositivo legal que embasa a multa
aplicada, por se constituir em requisito fundamental do ato administrativo
em referência, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional,
consubstancia-se em vício de ordem material, insanável sem que ocorra
novo lançamento, ocasionando a nulidade da autuação. (Acórdão no 9303-
009.796, Sessão de 12 de novembro de 2019) (destaque não consta no
original)
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 1999, 2000
RAZÕES FUNDAMENTADAS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO
DOS FATOS DEFICIENTE. FALTA OU ERRÔNEA MOTIVAÇÃO.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação
no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua
nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado
ou sanado pelo julgador, pois implicaria novo ato de lançamento o que é vedado.
Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a
própria substância do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se
cogitar em vício de ordem formal.
Se o ato de lançamento não contém ou contém a indicação da capitulação
legal equivocada (pressuposto de direito) e/ou se a descrição dos fatos é
omitida ou deficiente (pressuposto de fato) tem-se por configurado vício
material por defeito de motivação.
A errônea indicação dos dispositivos legais infringidos conjugado com a
deficiente descrição dos fatos acarreta ausência de subsunção dos fatos à norma
jurídica, defeito grave que configura vício material do lançamento por falta de
motivação. Se não constatada uma clara subsunção entre os fatos imputados ao
sujeito passivo com a norma legal infringida, o auto de infração é nulo por vício
material, por ferir requisito essencial na constituição do lançamento. (Acórdão
no 1301-003.493, Sessão de 21 de novembro de 2018) (destaque não consta no
original)
Assim, por se tratar de vício material, deve o Auto de Infração ser anulado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer integralmente o Recurso de
Ofício e parcialmente o Recurso Voluntário, com exceção da matéria que
questiona a constitucionalidade de lei. Quanto ao mérito, NEGA-SE
PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, de forma a anular a multa em sua integralidade.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723537/2016-41

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de i) não conhecer das
matérias de fundo constitucional suscitadas; ii) negar provimento ao recurso de ofício; iii) dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital